Tribunal: TJBA
Processo: 0012999-21.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012999-21.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRATICA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIS FILIPE PEDREIRA BRANDAO

APELADO: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO, VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO, JOAO LOYO DE MEIRA LINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PRÁTICA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e ANDRÉ VASCONCELLOS contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação nº 0012999-21.2010.8.05.0001, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na alegação de omissão no acórdão embargado quanto à análise das provas testemunhais e documentais apresentadas pelos Embargantes, que teriam sido desconsideradas pelo Juízo de primeiro grau e pelo acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais oriundos de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No entanto, o acórdão embargado não apresenta quaisquer dos vícios previstos no dispositivo legal mencionado. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o juiz é o destinatário da prova e que o julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa, desde que fundamentado no princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, salvo para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº 0012999-21.2010.8.05.0001, em que figuram como Embargantes PRÁTICA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e ANDRÉ VASCONCELLOS e Embargada TIM NORDESTE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 6 de Agosto de 2024.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07